Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAIXA ECONOMICA FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0701810-09.2019.8.07.0009 Para melhor compreensão dos fatos, trago na íntegra a decisão impugnada: “INDEFIRO o pedido formulado pela CEF em ID 57100807, no qual requer a desconstituição da penhora do imóvel. Porque oportuno, destaco o julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVELALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos relativos a imóvelcom alienação fiduciária em garantia, conforme expressamente previsto no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil. 2. Ainda que o imóvel com alienação fiduciária em garantia não integre efetivamente o patrimônio do devedor, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, tendo em vista que possuem expressão econômica. 3. Agravo 07236587920198070000, 1a Turma Cível, Rel. Des. HECTORde instrumento desprovido.(AGI VALVERDE,Publicado no PJe : 13/03/2020) Determino à CEF que apresente em 15 (quinze) dias o extrato atualizado do contrato de mútuo referente ao imóvel. Anote-se a presença da CEF como terceiro interessado. DEFIRO o pedido do credor em ID 58532871 e concedo prazo de 15 dias para apresentação da certidão de matrícula do imóvel. Manifestem-se as partes sobre o laudo de ID 58856238, no prazo comum de 15 dias. Os prazos aqui concedidos devem observar o art. 5o, caput, da Resolução CNJ n. 313, de 2020. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o agravante insurge-se contra a avalição do imóvel, visto que, em seu entender, este foi avaliado como um todo, como se tivesse sido penhorado para sua posterior venda. Defende que o imóvel não pode ser objeto de alienação judicial, eis que pende sobre ele alienação fiduciária em garantia. Tece considerações acerca do instituto da alienação fiduciária. Colaciona jurisprudências sobre a impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário. Defende ser necessária a anuência do credor fiduciário para a penhora dos direitos aquisitivos sobre bens garantidos por alienação fiduciária. Aduz que, na transferência de bem alienado fiduciariamente, deve haver a aceitação do credor fiduciário. Requer a suspensão da decisão objurgada. No mérito, postula a reforma da decisão. Preparo devidamente recolhido (ID 15638986). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Com base no que consta nos autos, no que tange ao pedido de antecipação de tutela, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da medida. Explico. Compulsando os autos originários, verifico que estamos diante de uma ação de execução de taxas condominiais proposta por Associação Comunitária dos Moradores do Residencial Marina Matos em desfavor de Maria Glauce Pinto Borges, sendo que, em virtude de não ter encontrado bens passíveis de penhora, a parte exequente requereu, para adimplemento da dívida, a penhora do imóvel do qual adveio as referidas taxas. Ocorre que pende sobre tal imóvel pacto de alienação fiduciária firmado entre a executada Maria Glauce e a Caixa Econômica Federal, terceira interessada. Pontuo que, em tais casos, de acordo com o art. 835, XII, do CPC é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Por outro lado, não se mostra possível a penhora do bem em si, haja vista este pertencer ao credor fiduciário (Caixa Econômica Federal). Com base no que consta no caderno processual, não há como se aferir o que foi realmente penhorado, se o imóvel ou seus direitos aquisitivos, visto que apesar do termo de penhora (ID 15638989 – pág. 6) determinar a penhora dos direitos aquisitivos, a decisão impugnada indeferiu a desconstituição da penhora do imóvel solicitada pela Caixa Econômica (ID 15638989 – pág. 43). Some-se a isso o fato do exequente não ter conseguido até o presente momento colacionar aos autos a certidão de ônus do imóvel, em virtude da pandemia COVID-19 (ID 15638989 – pág.46), que suspendeu o atendimento ao público nos cartórios. Logo, não há como saber o que realmente foi penhorado (os direitos aquisitivos ou o imóvel em si), motivo pelo qual se revela prudente a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada por CAIXA ECONOMICA FEDERAL a fim de sobrestar o feito originário (0701810-09.2019.8.07.0009) até ulterior deliberação. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo. Intime-se as partes agravadas para que, caso queiram, apresentem contrarrazões ao recurso.